Tribunal: TJSP
Processo: 1001313-30.2024.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001313-30.2024.8.26.0101; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2025; Data de Registro: 03/04/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Caçapava

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2025

Data de publicação:

03/04/2025

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões não constatadas. Nítido caráter infringente. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.